Tribunal: TJES
Processo: 5012794-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012794-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS PERI TRASPADINI
RECORRIDO: RONALDO ROGNE RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012794-82.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOAO CARLOS PERI TRASPADINI

RECORRIDO: ESPÓLIO DE RONALDO ROGNE RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DEVIDAMENTE PRESTADO. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. VENDA POSTERIOR DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA APÓS O FALECIMENTO DO CONTRATANTE. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELO SERVIÇO CONTRATADO E EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO,
JULGAR PROCEDENTE
EM PARTE OS PEDIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOAO CARLOS PERI TRASPADINI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESPÓLIO DE RONALDO ROGNE RODRIGUES
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 3º c/c art. 51, II da lei 9.099/95”
.

Em sede recursal (ID 14892561), o recorrente afirma ser desnecessária a produção de prova pericial.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 14892565).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Entendo que o reclame comporta integral provimento
.

A extinção do processo por complexidade da causa é medida excepcional, aplicável apenas quando a produção da prova pericial é o único meio de elucidar os fatos controvertidos. Não é o que se verifica no presente caso.

O objeto do contrato era a prestação de serviços para a "regularização de imóvel", que, conforme a proposta e a natureza dos serviços, envolvia a elaboração de projetos arquitetônicos e de prevenção de incêndio para posterior submissão aos órgãos competentes.

O recorrente juntou aos autos cópia da proposta de prestação de serviços assinada pelo falecido contratante, a procuração que lhe conferia poderes para atuar junto aos órgãos públicos, bem como os projetos elaborados e o início do processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros e à Prefeitura.

A prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento é crucial para o deslinde da questão. O depoimento de CLEIDIOMAR CHAVES, engenheiro subcontratado para elaborar o projeto de prevenção e combate a incêndio, foi claro ao afirmar que o projeto foi concluído e que sua aprovação não ocorreu unicamente pela falta de pagamento do DUA, uma obrigação do contratante. O informante, com sua expertise técnica, assegurou que, se apresentado hoje, "o projeto seria aprovado no prazo de 40 a 60 dias, sem nenhuma ressalva".

Corrobora essa narrativa o depoimento da testemunha arrolada pela própria parte recorrida, o Sr. VALTER APARECIDO, comprador do imóvel. Ele afirmou que, ao adquirir o bem, foi informado pela inventariante e seu advogado que teria direito ao projeto de regularização, pois "já tinha sido paga uma parte pelo Sr. Ronaldo". A testemunha foi enfática ao declarar que "a regularização não foi concluída porque o Sr. Ronaldo ficou enrolando para construir uma caixa d'água e travou o processo".

Ora, a própria testemunha da parte recorrida confirma a existência do contrato, a execução dos serviços pelo arquiteto e a causa da não finalização do processo de aprovação: a inércia do próprio contratante.

Dessa forma, a discussão não reside na "certeza da aprovação" do projeto — algo que dependeria de atos futuros e que foram obstados pelo próprio contratante — mas sim na verificação da efetiva prestação do serviço contratado, qual seja, a elaboração dos projetos. E, quanto a isso, as provas são contundentes.

A análise do cumprimento do contrato não exige conhecimento técnico aprofundado que escape à capacidade do julgador. Os documentos e os depoimentos são suficientes para formar a convicção sobre os fatos, tornando a perícia técnica desnecessária e, portanto, afastando a alegada complexidade da causa.

Anulo, pois, a sentença terminativa,
e, estando o processo em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito.

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, consubstanciada na proposta de prestação de serviços assinada pelo falecido contratante. O documento, embora intitulado "proposta", foi aceito e assinado, gerando obrigações para ambas as partes. Ademais, atos subsequentes, como a outorga de procuração e o pagamento do sinal de R$ 4.000,00, confirmam a existência e validade do negócio jurídico.

O recorrente demonstrou ter cumprido a sua parte na obrigação, elaborando os projetos necessários à regularização do imóvel. A parte recorrida, por outro lado, não apresentou qualquer prova que desconstituísse o direito do autor. Pelo contrário, sua própria testemunha confirmou a versão do recorrente.

A obrigação do contratante era remunerar o serviço prestado. O fato de a família, após o falecimento de Ronaldo Rogne Rodrigues, ter vendido o imóvel e não possuir mais interesse na regularização não exime o espólio da obrigação de pagar pelos serviços que foram efetivamente executados e finalizados pelo profissional contratado.

O contrato obriga as partes. Se o serviço foi prestado, a contraprestação é devida. A desistência ou perda de interesse superveniente por parte do contratante (ou de seus sucessores) não tem o condão de anular o trabalho já realizado e o direito do prestador de ser remunerado por ele.

O valor cobrado de R$ 9.500,00 corresponde ao saldo devedor do contrato (R$ 14.000,00 - R$ 4.000,00 = R$ 10.000,00), com o devido abatimento de R$ 500,00 referente à etapa de aprovação que não foi concluída por culpa do contratante. A cobrança, portanto, é legítima e o valor, justificado.

D
e outra banda, improcede por completo o pedido
indenização por perdas e danos. A situação narrada nos autos configura-se como uma nítida discussão acerca de descumprimento contratual entre particulares. Conforme apontado pela defesa, a petição inicial apresenta confusão ao fundamentar um pedido de "perdas e danos" e, nos pedidos, requerer "danos morais",
tanto que não há prova alguma nos autos do que o autor deixou de ganhar
ou lucrar com a situação
.

Independentemente da terminologia, não há nos autos comprovação de qualquer abalo a direito da personalidade do autor que ultrapasse os meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano, inerentes à vida em sociedade e às relações negociais. O entendimento jurisprudencial pacífico é de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que ofendam a dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu no caso em tela.

Não há, portanto, que se falar em indenização por perdas e danos ou danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
que extinguiu o processo sem resolução do mérito. E, prosseguindo no julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, JULGO P
ARCIALMENTE P
ROCEDENTE o
s
pedido
s

formulados na inicial
para
apenas
condenar o ESPÓLIO DE RONALDO ROGNE RODRIGUES a pagar a JOAO CARLOS PERI TRASPADINI a quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir da data da propositura da ação e
após
pela SELIC, a contar da citação, considerando que esta
engloba tanto juros como correção monetária. Sem custas ou honorários, considerando o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)